Tribunal: CARF
Processo: 16327.903327/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.903327/2013-15
RESOLUÇÃO
1402-001.951 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator
Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Sandro de Vargas
Serpa (Presidente), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de análise de Dcomp em que a interessada pleiteia
crédito no valor de R$ 10.809.748,06 , relativo ao Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de
2008 (SNIRPJ/2008).
Segundo o Despacho Decisório (fl. 102), n° de rastreamento 064328160, o direito
creditório foi parcialmente reconhecido, no valor de R$ 6.458.684,16 e as compensações foram
consideradas parcialmente não homologadas conforma a decisão exarada e abaixo colacionada:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.951 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903327/2013-15
2

Em decisão sem ementa em razão do determinado pela Portaria RFB n° 02/2017, a
5a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, nos
termos o Acórdão n° 08-41.271.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 27/03/2018 (fl 126) e apresentou recurso voluntário (fls. 137/154)
em 06/04/2018, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl 127, alegando em síntese
que:
- Requer a conexão dos processos no 16327.902.011/2015-78, 16327.903173/2015-
23 com este.
- Devem ser considerados os depósitos judiciais efetuados nos autos do Mandado
de Segurança no0045268 62.1998.8.03.6100, que inclusive foram utilizados para quitação das
parcelas do saldo negativo em razão de adesão ao parcelamento especial.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.951 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903327/2013-15
3
Do requerimento de conexão
A recorrente pugna pela conexão deste processo administrativo com os de n°
16327.902.011/2015-78 e 16327.903173/2015-23. Afirma que o que for decidido neste feito terá
influência direta no reconhecimento do direito creditório do saldo negativo de 2009 e 2010
requerido respectivamente nestes processos.
Destaca-se o trecho de seu recurso voluntário, em que procura justificar sua
pretensão:
3.AUTOS AOS PROCESSOS N.oS 16327.902.011/2015-78 E 16327.903173/2015-23
3.1 Em caráter preliminar, é importante ressaltar que o presente processo
administrativo
encontra-se
evidentemente
interligado
aos
Processos
Administrativos no 16327.902.011/2015-78 e no 16327.903173/2015-23.
3.2 Isto porque, a não homologação das DCOMPs no 21638.47054.300609.1.3.02-
7648
e
09721.83429.100809.1.7.02-2320
refletirá
diretamente
no
reconhecimento da composição do saldo negativo apurado nos processos
administrativos acima indicados. Dessa forma a facilitar a compreensão da
correlação entre os processos administrativos, passamos a analisa-los
individualmente.
a) Processo Administrativo no 16327.902.011/2015-78 3.3 Em relação ao Processo
Administrativo no 16327.902.011/2015-78, no ano-calendário 2009, exercício
2010, foi apurado saldo negativo no montante de R$ 9.998.987,92 (nove milhões,
novecentos e noventa e oito mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e
dois centavos), composto por retenções na fonte, depósitos judiciais no Mandado
de Segurança no 0045268-62.1998.4.03.6100 e estimativas compensadas com
saldo de períodos anteriores, devidamente registrado em sua DIPJ.
3.4 Vale destacar que as estimativas de maio de 2009 e junho de 2009 que
compuseram o saldo negativo foram respectivamente quitadas pelas DCOMPs no
21638.47054.300609.1.3.02-7648 e 09721.83429.100809.1.7.02-2320.
3.5 Assim, a recorrente utilizou o saldo negativo apurado para a compensação de
IRPJ
do
período
de
março
de
2010,
por
meio
da
DCOMP
no
27777.09363.030910.1.7.02-6425.
3.6 Ocorre que a recorrente foi surpreendida com o despacho decisório que
homologou parcialmente a compensação pretendida, em virtude do não
reconhecimento dos depósitos judicias no Mandado de Segurança no 0045268
62.1998.4.03.6100,
bem
como
pelo
fato
das
DCOMPs
no
21638.47054.300609.1.3.02-7648 e 09721.83429.100809.1.7.02-2320 não terem
sido integralmente homologadas.
3.7 A recorrente, na ocasião, apresentou manifestação de inconformidade,
porém, os nobres julgadores mantiveram o despacho decisório, de modo como
apresentado no Acórdão no 08-41.269 proferido pela 5a Turma da DRJ/FOR
(documento 02).
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.951 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903327/2013-15
4
b) Processo Administrativo no 16327.903.173/2015-23 3.8 Por sua vez, no que
tange o Processo Administrativo no 16327.903.179/2015-23, a recorrente apurou
saldo negativo no ano-calendário 2010, exercício 2011 na quantia de R$
489.462,17 (quatrocentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e dois
reais e dezessete centavos) composto por retenções na fonte, pagamentos de
estimativas, bem como estimativa compensada com saldo de períodos anteriores,
devidamente registrado em sua DIPJ.
3.9 Importante destacar que a estimativa de maio de 2010 que compôs o saldo
negativo foi quitada pelas DCOMP no 17809.45634.280410.1.3.02-0094.
3.10 Assim, a recorrente utilizou o saldo negativo apurado para a compensação de
IRPJ
do
período
de
agosto
de
2011,
por
meio
da
DCOMP
no
22790.58060.300911.1.3.02-9267.
3.11 Ocorre que após o processamento da declaração de compensação, a
recorrente foi intimada do despacho decisório que não homologou a
compensação, da DCOMP no 27777.09363.030910.1.7.02-6425 ter sido
parcialmente homologada.
3.12 A recorrente, na ocasião, apresentou manifestação de inconformidade,
porém os nobres julgadores mantiveram o despacho decisório e não confirmaram
a compensação pretendida, de modo como apresentado no Acórdão no 08-41.269
proferido pela 5a Turma da DRJ/FOR (documento 03).
3.13 De forma a aclarar a situação, apresentamos abaixo de forma esquemática a
conexão entre os processos administrativos:
(...)
Em um breve resumo do pleito pela conexão, deste processo com os acima citados,
notória a sua preocupação que o resultado deste julgamento possa influenciar no resultado do
julgamento dos demais.
Essa preocupação estaria no fato de que algumas estimativas que compuseram o
saldo negativo de anos posteriores foram compensadas em Dcomps que não foram homologadas
e estão sendo julgadas neste processo.
Embora justificável a preocupação da recorrente a época da apresentação do
recurso voluntário, os motivos que levaram a solicitação de conexão foram exauridos em razão da
publicação da Súmula 177 do CARF que firmou o seguinte entendimento:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
Portanto, independente do resultado deste julgamento, as estimativas
compensadas por meio de transmissão de Dcpomp podem fazer parte da composição do saldo
negativo ainda que o resultado seja a não homologação das compensações.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.951 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903327/2013-15
5
Assim, o resultado deste julgamento de forma alguma irá interferir na composição
do saldo negativo das estimativas que foram compensadas neste feito.
Sendo assim, indefiro o pedido de conexão deste processo administrativo com os de
no 16327.902.011/2015-78 e 16327.903173/2015-23, como requer a recorrente.
Do mérito
O saldo negativo de IRPJ de 2008 requerido pela recorrente possui a seguinte
composição:
RETENÇÕES FONTE
392.083,63
PAGAMENTOS
83.996.415,99
TOTAL DE CRÉDITOS 84.388.499,62
IRPJ DEVIDO
73.304.213,82
SALDO NEGATIVO
10.809.748,06
Em análise do crédito de forma eletrônica a unidade de origem confirmou R$
117.545,91 de retenções e R$ 79.645.352,07 de pagamentos. Desta forma resultou no
reconhecimento do direito creditório no valor de R$ 6.458.684,16.
Os motivos da não confirmação das retenções e dos pagamentos estão nas
seguintes tabelas no documento de “Análise de Crédito”, juntado aos autos às fls 103/106:

Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.951 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903327/2013-15
6

A recorrente não apresenta argumentos contra o valor não reconhecido de
retenções, sendo que o valor confirmado de R$ 117.545,91 deve ser reconhecido de forma
definitiva, não sujeita a alterações.
Portanto a questão se resume aos pagamentos não confirmados de código 7429,
que segundo o Despacho Decisório são referentes a depósitos judiciais associados à ação sem
trânsito em julgado.
De acordo com a recorrente os citados depósitos judiciais seriam referentes ao
Mandado de Segurança no 0045268-62.1998.8.03.6100, que totalizam R$ 4.351.063,92, no
entanto somente R$ 3.701.890,60 foram confirmados pela autoridade fiscal que analisou o
crédito.
Afirma a recorrente que seria contraditório parte desses valores estarem
confirmados e o outro montante não haja vista que tratar-se de mesma ação judicial, o MS
045268-62.1998.8.03.6100.
4.12 Ora! Nada mais contraditório do que não confirmar a integralidade dos
valores depositados em juízo. Isso por que, sem qualquer justificativa plausível, a
autoridade julgadora não confirmou parcela dos valores depositados nos autos do
Mandado de Segurança no 0045268-62.1998.8.03.6100 no montante de R$
4.351.063,92, confirmando tão somente a quantia de R$ 3.701.890,60.
4.13 Como o mesmo fato, com o mesmo período de arrecadação, utilizando-se o
mesmo código receita, poderia ser dado tratamento diferente pela autoridade
administrativa?
4.14 Não é justo à recorrente receber tratamento desigual a seus créditos, em
especial à apuração do seu saldo negativo. Assim, requerer a confirmação da
integralidade de seus créditos confirmados, com a consequente e total
confirmação do saldo negativo do ano-calendário de 2008, vez que não pode ser
prejudicada com decisões contraditórias entre si.
Acrescenta, ainda, que desistiu da referida ação para adesão a parcelamento
especial e, portanto, todas as estimativas que todos os depósitos foram convertidos em renda da
União inclusive para quitação das respectivas estimativas:
4.18 Além do crédito não merecer tratamento desigual, na medida em que
somente parte dos valores foram conferidos pela autoridade como composição
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.951 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903327/2013-15
7
do saldo negativo do ano-calendário de 2008, vale a atenção do nobre julgador o
fato da recorrente ter aderido em 19 de dezembro de 2013 ao REFIS instituído
pela Lei no 12.865, de 2013.
4.19 Importante mencionar que a recorrente cumpriu todas as exigências para
adesão, tal como a prévia desistência do Mandado de Segurança, com a
respectiva homologação em 13 de janeiro de 2014, bem como depósitos
suficientes para pagamento à vista dos débitos, que foram objeto do REFIS.
4.20 Dessa forma, não restam dúvidas que com a desistência do Mandado de
Segurança e consequente quitação do REFIS, o saldo negativo do ano-calendário
2008, exercício 2009, deve ser confirmado porque as estimativas mensais que o
compõem o saldo negativo, depositadas judicialmente, foram liquidadas à vista na
adesão ao REFIS, por tanto, as estimativas foram efetivamente quitadas, não
restando qualquer divergência na composição do saldo negativo (crédito).
4.21 Ademais, imperioso se faz mencionar que, após a desistência do Mandado de
Segurança e correta adesão ao REFIS, a recorrente quitou à vista o REFIS com os
valores anteriormente depositados em juízo. Nesse mesmo sentido reforça o
parágrafo 4o, artigo 32 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6, de 2009:
Os argumentos trazidos aos autos pela recorrente contêm forte indícios para o
reconhecimento do direito em discussão, no entanto, não foram carreados aos autos documentos
que comprovem o que foi alegado.
De fato, existem pagamentos sob o mesmo código de receita, 7429, em que parte
foram confirmados pelo Despacho Decisório e outros não foram confirmados em razão de
tratarem de ‘Depósito judicial associado à ação sem trânsito em julgado’.
Portanto, assiste razão ao contribuinte quando afirma que existem pagamentos sob
o mesmo código, em que foram confirmados pela autoridade fiscal pagamentos, enquanto outros
não tiveram a mesma sorte, sob a justificativa serem referentes a depósitos judiciais associados à
ação judicial sem trânsito em julgado.
Porém, esta constatação não é suficiente para o reconhecimento do direito
creditório requerido pela recorrente. Isto porque, embora afirme tratar-se de depósitos
associados à uma única ação judicial e realizados para suspensão do crédito tributário de
estimativas do ano calendário de 2009, não trouxe aos autos provas de suas alegações.
Por outro lado, não encontro nos autos elementos que confirme o alegado no
recurso voluntário.
Neste sentido, faz-se necessário a conversão do julgamento em diligência para que
a unidade de origem, ou a que for regimentalmente competente:
- Identifique a que ações judiciais se referem os recolhimentos efetuados sob o
código 7429, informados na Dcomp em discussão.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.951 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903327/2013-15
8
- Identifique se os depósitos não reconhecidos de alguma forma suspendiam o
pagamento das estimativas do ano calendário de 2008.
- Identifique se houve desistência da(s) ação(ões) judicial(is) e a conversão dos
depósitos em renda.
- Identifique se a quitação das estimativas não confirmadas em razão do não
reconhecimento dos recolhimentos sob o código 7429 com a conversão em renda dos depósitos
judiciais ou por meio de algum parcelamento especial concedido pela RFB.
Os resultados obtidos deverão ser registrados em relatório conclusivo, cujo
conteúdo deverá ser dado ciência ao contribuinte, informando-lhe o direito de se manifestar no
prazo de 30 (trinta), caso seja de seu interesse.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 209
DF CARF MF
Original